Tribunal: TJBA
Processo: 0000999-44.2011.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000999-44.2011.8.05.0036 COMARCA DE ORIGEM: CAETITÉ PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000999-44.2011.8.05.0036 APELANTE: SANTO BATISTA DE ALMEIDA ADVOGADO(A): EDER ADRIANO NEVES DAVID, CUSTODIO LACERDA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: DANIELE CHAGAS RODRIGUES BRUNO PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMENIA CRISTINA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO (ART. 312, CAPUT, DO CP). PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. FATOS IMPUTADOS: CONFECÇÃO DE PORTÕES, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS DOIS PRIMEIROS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO À AQUISIÇÃO DE VENTILADORES NÃO ENTREGUES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INEXISTENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANTIDO O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. HABTUALIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou, como incurso no crime de peculato (art. 312, caput, do Código Penal), por quatro vezes, na forma do art. 69 do CP, à pena de 64 anos de reclusão e 600 dias-multa, pela suposta apropriação e desvio de valores públicos em benefício próprio ou de terceiros, durante o exercício do cargo de Presidente da Câmara Municipal de X. A defesa pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, I, II, III ou VII, do CPP, ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação do apelante nos quatro fatos narrados na denúncia; (ii) estabelecer se a pena aplicada deve ser reduzida, considerando eventual afastamento de vetores negativos e readequação da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente prova segura de apropriação ou desvio de recursos públicos nos fatos relativos à confecção de portões e serviços de sonorização, impõe-se a absolvição, pois restou comprovada a execução de serviços, ainda que distintos dos descritos, e recebimento da contraprestação. 4. Comprovada a aquisição de ventiladores não entregues à Câmara Municipal, configurando dano ao erário e desvio em proveito próprio ou alheio, deve ser mantida a condenação quanto ao fato 3. 5. Demonstrado que os serviços de manutenção de microcomputadores, objeto dos processos de pagamento nº 080/2004 e 178/2004, não foram realizados, com notas fiscais inconsistentes e reconhecidas como inautênticas por suposto credor, resta caracterizado o crime de peculato no fato 4. 6. Afastam-se, na dosimetria, a exasperação desproporcional da culpabilidade, a valoração negativa de “motivos” e “consequências” e o reconhecimento da agravante do art. 61, II, g, do CP, evitando bis in idem. 7. Mantida a causa de aumento do art. 327, § 2º, do CP, pela função de direção exercida como Presidente da Câmara. 8. Redimensionada a pena pecuniária e o valor unitário de referência para guardar proporcionalidade à conduta praticada e ao dano verificado. 9. Ratificado o concurso material de crimes, tendo em vista que os fatos se deram com lapso superior a 30 (trinta) dias entre si e com desígnios autônomos, evidenciando habitualidade delitiva. 10. Pena definitiva fixada em 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 184 dias-multa, cada qual no valor de 4/30 do salário mínimo vigente à época do fato. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A insuficiência de prova quanto à apropriação ou desvio impõe a absolvição no crime de peculato, mesmo diante de irregularidades formais na contratação. 2. A prova documental e testemunhal que demonstre a inexistência de entrega de bens adquiridos ou de serviços contratados caracteriza o crime de peculato, nos termos do art. 312 do CP, porquanto demonstrado o desvio de recursos públicos em proveito próprio ou alheio, em detrimento da administração pública. 3. A agravante do art. 61, II, g, do CP não incide no peculato, sob pena de bis in idem, por integrar o próprio tipo penal. 4. A dosimetria da pena deve observar proporcionalidade, afastando valorações negativas não fundamentadas e ajustando a pena de multa à gravidade concreta do dano. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 60, 61, II, g, 69, 312 e 327, § 2º; CPP, art. 386, I, II, III e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1935727/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14/06/2022, DJe 17/06/2022; STJ, AgRg no AREsp 2458585/PB, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 22/04/2025, DJEN 29/04/2025; STJ, HC 185.343/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 15/10/2013, DJe 26/11/2013; STJ, APn 814/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 06/11/2019, DJe 04/02/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0000999-44.2011.8.05.0036, da comarca de Caetité, em que figuram como recorrente Santo Batista de Almeida e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000999-44.2011.8.05.0036)